Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700055-69.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA RODRIGUES PIMENTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, oposto por ALEXANDRA RODRIGUES PIMENTA em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, no Ação ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, (0754872-06.2020.8.07.0016). A decisão recorrida firmou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário não pode determinar o fornecimento de medicação não padronizada, com custo anual do tratamento estimado em R$ 3.220,00 (três mil e duzentos e vinte reais) , sem prévio parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), atestando a imprescindibilidade da medicação e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, no tratamento da doença que acomete a parte autora e suas especificidades, ou seja, época de adoecimento, gravidade, medicações prévias, entre outras. De acordo com a narrativa constante na peça de ingresso, a recorrente afirma que ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, visando à obtenção de provimento judicial para determinar ao DISTRITO FEDERAL que lhe forneça, por tempo indeterminado, o medicamento SYNVISC ONE (ÁCIDO HIALURÔNICO), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, em razão de ser portadora de Dores Articulares - CID 10: M25.5, Transtornos da Rótula (Patela) - CID: M22 e outros Transtornos Articulares Específicos - CID 10: M24. Diz que realiza acompanhamento médico no Hospital Regional de Taguatinga – HRT, com o médico Dr. Lindson Portes Lobo, CRM/DF no 8.306, especialista em Ortopedia e Traumatologia e que apesar da realização de diversos tratamentos, ainda apresenta dores, sem o controle adequado. Afirma que apresenta sofrimento psíquico, incapacidade laboral e dores físicas na falta do uso da medicação pleiteada. Assegura que não tem condições financeiras de custear o tratamento medicamentoso com recursos próprios e que a medicação não é padronizada pelo SUS, tendo seu registro na Anvisa de no 81807850000, com validade até o ano de 2028. Alfim, pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão recorrida fixando o prazo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, determinando que o agravado forneça o medicamento SYNVISC ONE - (ÁCIDO HIALURÔNIC0), sob a seguinte posologia: Aplicação Anual (Indicação: 2 AMPOLAS), nos termos da prescrição médica junto à rede privada de saúde, sob pena de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial entre as quais o sequestro de verbas públicas. Recurso dispensado de preparo. Eis o resumo dos fatos. Decido. A agravante se insurge contra decisão do juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de antecipação da tutela visando a que o Distrito Federal, ora recorrido, forneça o medicamento SYNVISC ONE - (ÁCIDO HIALURÔNICO), conforme a prescrição médica e enquanto necessário ao tratamento indicado. Pede, ainda, que o tratamento seja efetuado na rede privada de saúde, às expensas do Distrito Federal. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. No caso, entendo que parcial provimento merece o recurso. É que, embora a recorrente pleiteie fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas sem padronização no SUS e que, de acordo com a prescrição médica, seja fornecido em forma de ampolas, a ser ministrado na rede privada de saúde. Não há razão alguma, nem elementos nos autos que indiquem a necessidade de aplicação do medicamento na rede privada e que seja custeada a aplicação pelo Distrito Federal. O recorrido mantém rede de saúde pública, logo, pode perfeitamente, aplicar a medicação em uma de suas unidades, sendo, pois, desnecessária a determinação para que seja rede privada, salvo impossibilidade de o ser na rede pública de saúde. De acordo com o mandamento previsto no art. 196, da Constituição Federal, extrai-se que o direito à saúde ocupa posição de destaque dentre todos aqueles direitos que ostentam os indivíduos. Assim, consequentemente, sua proteção também se monstra diferenciada, haja vista que sua tutela deficitária pode ensejar severos prejuízos ao necessitado, até mesmo a morte, a qual encerra qualquer possibilidade de usufruição de direitos pela pessoa natural. Na espécie, a recorrente pleiteia o fornecimento de medicamento já registrado na ANVISA, porém, ainda não padronizado pelo SUS. Ora, sabemos que a indústria farmacêutica, leia-se, a evolução dos medicamentos, está à frente dos protocolos sanitários adotados pelos órgãos estatais. De modo que, não se pode entender como empecilho ao fornecimento do medicamento o simples fato de não se encontrar padronizado pelo SUS. Ademais quando a prescrição de tal uso é feita por profissional integrante dos quadros da rede pública de saúde do próprio Distrito Federal. A Corte cidadã, Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a matéria similar à que aqui se examina, no julgamento do REsp 1657156/RJ, assentou a tese no sentido de que a obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a demonstração simultânea de três requisitos: comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; existência de registro na ANVISA.. Tenho que tais exigências se fazem presentes: a incapacidade financeira da agravante já foi analisada, há indicação do profissional de saúde no sentido de que o uso da medicação pleiteada é indicada e também se trata de medicamento já registrado na ANVISA. Assim, a simples falta de padronização do medicamento no SUS, a meu ver, não é motivo apto a justificar a recusa de seu fornecimento por parte do Poder Público. Ademais, estando tal medicamento registrado na ANVISA e havendo comprovação da sua necessidade, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e da incapacidade financeira do paciente, o deferimento de seu fornecimento é medida que se impõe. Os elementos acostados aos autos noticiam que a recorrente vem sendo acompanhada por médicos da rede pública de saúde e está patrocinada em Juízo pela combativa Defensoria Pública. Situação que demonstra sua incapacidade de custear o medicamento indicado ao tratamento de saúde da enfermidade de que é portadora. Isso também justifica a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Com amparo nesses argumentos, DEFIRO o reclamado pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL, ora agravado, que forneça o medicamento pleiteado (ácido hialurônico) de acordo com a prescrição médica e pelo prazo necessário ao tratamento. Concedo o prazo de 15 dias ao agravado para cumprir esta decisão. Fixo multa diária de R$300,00 (trezentos) reais para eventual descumprimento injustificado. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para, caso entenda oportuno, emita seu valioso parecer. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Dou a este decisum força de mandado. Cumpra-se com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator